Tribunal: TJDFT
Processo: 0750452-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750452-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDRO ALBUQUERQUE BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que indeferiu o requerimento de alteração do polo passivo formulado pelo Distrito Federal, ora agravante. O agravante afirma que são duas as razões essenciais para o provimento do recurso: 1) demonstração de que houve infração à lei; 2) assunção de responsabilidade pelo executado e exigência de isonomia. Alega que a extinção da pessoa jurídica precisa seguir o rígido trâmite capitulado em lei formal (arts. 1.033 a 1.038 do Código Civil). Argumenta que, quando a sociedade deixa de funcionar em seu endereço fiscal, há o descumprimento das normas legais retromencionadas, o que configura infração à lei e ao contrato social/estatuto, atrai a incidência do art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional e redireciona a execução fiscal para os sócios administradores no momento da dissolução irregular. Avalia que o desrespeito ao devido processo legal para dissolução da sociedade ocasiona violação aos arts. 1o e 32 da Lei n. 8.934/1994 e ao art. 127 do Código Tributário Nacional (obrigação acessória de o contribuinte informar ao fisco o seu domicílio tributário), bem como configura infração ao ato constitutivo societário, documento que exige a indicação da sede social e que só pode ser modificado após a prévia alteração formal do contrato social/estatuto. Assegura que a alteração do endereço social sem a devida publicidade e registros legais configura conduta ilícita por si só e fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade, como cristalizado na Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a hipótese dos autos justifica o redirecionamento do feito executivo, na medida em que a diligência de citação no endereço fiscal da pessoa jurídica foi infrutífera. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, em face da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau condicionou o andamento do feito à preclusão da decisão agravada. Conclui-se, em razão da interposição de agravo de instrumento, que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento do mérito do presente recurso. Não se verifica qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade ou de difícil reparação, tampouco o risco de perecimento do direito vindicado antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada